Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-36.2024.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007250-36.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KENNETH RICARDO DE ASSIS RODRIGUES GOMES - CPF: 004.322.681-70 (RECORRIDO), VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS - CPF: 974.223.391-87 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.760.083/0001-78 (RECORRENTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.833.219/0007-67 (RECORRENTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA COLETA DE PRODUTOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DAS TRANSPORTADORAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REVELIA AFASTADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por PRIMAVERA DO LESTE TRANSPORTES LTDA e SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais, relativos à suposta coleta de produtos não realizada, requerida por KENNETH RICARDO DE ASSIS RODRIGUES GOMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contestação da SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA foi tempestiva e se deve ser afastada a revelia; (ii) verificar se PRIMAVERA DO LESTE TRANSPORTES LTDA e SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA são partes legítimas à luz da relação material afirmada; (iii) determinar se restou comprovada a contratação do serviço de coleta e o nexo causal capaz de ensejar responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contestação da SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA é considerada tempestiva, pois apresentada dentro do prazo de cinco dias úteis concedido em audiência, impondo-se o afastamento da revelia com base no art. 12-A da Lei 9.099/95.

4.

A inexistência de qualquer comprovação de tratativa de devolução com o fornecedor — como e-mails, protocolos, notas de devolução ou comunicações formais — fragiliza a narrativa autoral quanto à própria existência do pedido de coleta.

5.

A ausência de provas da contratação das recorrentes para realizar a coleta, como canhoto de coleta, nota de devolução assinada, comprovante de pagamento ou ordem de serviço, impede a configuração do elemento conduta necessário para a responsabilidade civil.

6.

A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC exige participação comprovada na cadeia de fornecimento, inexistente no caso concreto diante da ausência de demonstração da atuação das recorrentes na suposta coleta.

7.

O autor não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não comprova o fato constitutivo do direito alegado, inviabilizando o reconhecimento do nexo causal entre as empresas e os danos afirmados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos providos.
Pedidos improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

A tempestividade da contestação apresentada dentro do prazo concedido em audiência afasta a decretação de revelia.

2.

A responsabilidade das empresas transportadoras depende da demonstração da contratação do serviço relacionado ao dano alegado.

3.

A responsabilidade civil de transportadoras por suposta coleta de produtos exige prova concreta da contratação e do nexo causal entre sua atuação e o dano, ônus que incumbe ao autor.

3.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 12-A, e arts. 54 e 55; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por
PRIMAVERA DO LESTE TRANSPORTES LTDA
e
SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
KENNETH RICARDO DE ASSIS RODRIGUES GOMES
, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de
R$ 5.520,00
a título de danos materiais e
R$ 5.000,00
por danos morais, id. 304693887.

Em suas razões recursais, sustenta a
PRIMAVERA DO LESTE TRANSPORTES LTDA
que não possui qualquer vínculo contratual com o autor, alegando ilegitimidade passiva e ausência de participação nos fatos narrados. Requer a exclusão do polo passivo e a extinção das condenações que lhe foram impostas.

Por sua vez, a
SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA
alega que não foi contratada para realizar qualquer coleta de produtos, não tendo conhecimento de pedido nesse sentido. Sustenta ilegitimidade passiva, ausência de provas da contratação e inexistência de nexo causal entre sua conduta e os alegados danos. Argumenta que a contestação foi tempestiva e que a revelia foi indevidamente decretada. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção da sentença, sustentando a responsabilidade solidária das transportadoras e a configuração dos danos materiais e morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025